Tribunal: TJMT
Processo: 1003733-66.2026.8.11.0000
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-09
Data de publicação: 2026-04-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003733-66.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Inadimplemento, Alienação Fiduciária, Busca e Apreensão, Liminar]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR,

DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[OSEIAS JOSE DOS SANTOS - CPF: 369.746.458-21 (ADVOGADO), TAIZA PIRES DE OLIVEIRA - CPF: 067.788.761-23 (AGRAVANTE), BANCO VOLKSWAGEN S.A. - CNPJ: 59.109.165/0001-49 (AGRAVADO), MARIA LUCILIA GOMES - CPF: 933.086.988-20 (ADVOGADO), AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR - CPF: 063.868.708-08 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, MANIFESTAÇÃO RECEBIDO COMO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO E REJEITADOS

E M E N T A

MANIFESTAÇÃO RECEBIDA COMO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO –
PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE – PRECEDENTES –
ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA – PESSOA FÍSICA – DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA – PRESUNÇÃO RELATIVA – DOCUMENTOS JUNTADOS QUE NÃO COMPROVAM A INCAPACIDADE FINANCEIRA – INDEFERIMENTO MANTIDO
– ALEGAÇÃO DE VÍCOS NO JULGADO – INOCORRÊNCIA – MATÉRIA DEVIDAMENTE ENFRENTADA – AUSÊNCIA DE HIPOSSUFICIÊNCIA – TENTATIVA DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA –
EMBARGOS REJEITADOS
.

De acordo com o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis quando houver, na decisão judicial, omissão, obscuridade, contradição ou erro material.

O descontentamento com o resultado do recurso, em decorrência de adoção de entendimento contrário à pretensão recursal, não enseja embargos de declaração.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº
1003733-66.2026.8.11.0000

EMBARGANTE:

TAIZA PIRES DE OLIVEIRA

EMBARGADO:

BANCO VOLKSWAGEN S/A

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de manifestação apresentada por
TAIZA PIRES DE OLIVEIRA
, contra v. acórdão desta Câmara (Id. 353139858) que, por unanimidade, desproveu o recurso de agravo interno interposto por ela, que manteve o indeferimento do pedido de justiça gratuita e determinou o recolhimento do preparo recursal, sob pena de deserção.

Em manifestação/reconsideração constante no Id. 355901892, a peticionante sustenta a superveniência de prova documental que modifica substancialmente o quadro fático.

Apresenta demonstrativo detalhado de receitas e despesas mensais fixas e essenciais referente a março de 2026, o qual aponta renda mensal líquida de R$3.646,00 (três mil, seiscentos e quarenta e seis reais) e saídas no valor de R$4.848,66 (quatro mil, oitocentos e quarenta e oito reais e sessenta e seis centavos), gerando um
déficit
estrutural mensal de R$1.202,66 (um mil, duzentos e dois reais e sessenta e seis centavos), que, segundo alega, inviabiliza o recolhimento de custas processuais sem sacrifício do mínimo existencial.

Argumenta que o veículo objeto da busca e apreensão foi apreendido em decorrência do inadimplemento das parcelas do respectivo financiamento, constituindo sintoma inequívoco da incapacidade de honrar obrigações financeiras.

Ressalta que as parcelas do financiamento imobiliário também se encontram em atraso, com risco concreto de execução hipotecária de seu único imóvel residencial.

Destaca que seu cartão de crédito encontra-se em situação de inadimplência, revelando que o endividamento é sistêmico.

informa que realiza atividade complementar de entrega por plataformas digitais, Shopee, sem vínculo empregatício e sem renda fixa adicional, de natureza precária e irregular, apenas para mitigar parcialmente o déficit mensal apurado.

Aduz equívoco na valoração da hipossuficiência pelo acórdão, visto que a renda bruta não é critério suficiente e o conceito legal de insuficiência de recursos mede-se pela capacidade líquida disponível após o adimplemento das obrigações necessárias à sobrevivência.

Afirma que exigir a subtração de custas de uma equação deficitária equivale a impor a escolha entre litigar e sobreviver, em violação ao princípio do acesso à justiça previsto no art. 5º, XXXV e LXXIV, da Constituição Federal.

Alega que o inadimplemento generalizado e concomitante é sinal objetivo de que as obrigações excedem a capacidade de pagamento.

Aponta que a decisão que defere a busca e apreensão pressupõe o inadimplemento e não pode coexistir com a negativa de gratuidade que pressupõe a solvência, sob pena de configurar contradição interna insuperável e ofensa à teoria da
venire contra factum proprium
.

Invoca, por fim, os fundamentos legais e constitucionais dos arts. 98 e 99, § 3º, do CPC, bem como do art. 5º, LXXIV, da CF, que asseguram a gratuidade sem exigir situação de indigência absoluta.

A agravante requer o reconhecimento de sua hipossuficiência econômica, com fundamento no demonstrativo financeiro juntado e nos elementos fáticos delineados na presente peça.

Requer, outrossim, a concessão da gratuidade da justiça, nos termos do art. 98 do CPC e do art. 5º, LXXIV, da Constituição Federal, com a consequente exoneração do pagamento de custas e despesas processuais.

Requer, ainda, caso tenha havido recolhimento prévio de custas neste feito, a determinação de sua restituição.

Subsidiariamente, caso V. Exa. entenda insuficiente a documentação acostada, postula a agravante a oportunidade para juntada de documentos complementares antes do julgamento definitivo, em observância ao contraditório e à ampla defesa (art. 5º, LV, CF/88).

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Como já dito no relatório, a causídica da ora peticionante Taiza Pires de Oliveira atravessa manifestação no Id. 355901892, em que argumenta que possui novos documentos comprovando que suas despesas fixas (moradia, alimentação, contas de consumo) superam sua renda líquida mensal, gerando um
déficit
de R$1.202,66 (um mil, duzentos e dois reais e sessenta e seis centavos).

Afirma que o próprio fato de estar sofrendo busca e apreensão do veículo, somado ao atraso no financiamento de sua casa e faturas de cartão de crédito, prova seu endividamento sistêmico e a real incapacidade de pagamento, não sendo o valor de sua renda bruta um critério válido isoladamente.

Defende que negar a gratuidade enquanto se reconhece o inadimplemento para fins de busca e apreensão é uma contradição.

No entanto, embora se trate de simples petição, percebe-se que foi interposta com a finalidade de suprir vícios, de modo que a
recebo como embargos declaratórios, em observância ao princípio da fungibilidade
.

Nesse sentido:

“
MANIFESTAÇÃO RECEBIDA COMO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE
– PEDIDO DE NULIDADE DO FEITO POR FALTA DE SUSPENSÃO DO PROCESSO – MORTE DE UM DOS AUTORES E UM DOS RÉUS – PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO – PRINCÍPIO DO PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF – ART. 282, § 1º, CPC – INEXISTÊNCIA DE NULIDADE – SUSPENSÃO DO PROCESSO APÓS A CIÊNCIA DO ÓBITO – NECESSIDADE – ART. 313, INC. I, DO CPC – RECURSO PARCIALMENTE ACOLHIDO. No caso, a manifestação da parte foi recebida como embargos de declaração, conforme pleiteado, ante a aplicação do princípio da fungibilidade, que constitui corolário do princípio da instrumentalidade das formas ou da finalidade (art. 277, CPC) e do princípio do aproveitamento dos atos processuais (art. 283, CPC). O princípio do Pas de nullité sans grief, o qual preceitua que não será decretada a invalidade de nenhum ato processual, se o vício apontado não causar prejuízo aos fins de justiça do processo, não violando o direito fundamental ao processo justo, sendo perfeitamente aplicável na hipótese dos autos. Ainda que não seja necessário a nulidade dos atos processuais que ocorreram após o falecimento da parte, por ausência de prejuízo, é certo que a suspensão do feito após a notícia do óbito é medida que se impõe, nos termos do art. 313, inc. I, § 1º, do CPC, devendo a parte autora proceder a regularização do feito, na forma dos arts. 687 e 689, do mesmo codex.”
(TJ-MT - ED: 00058043920188110000 MT, Relator: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 04/04/2018, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Data de Publicação: 09/04/2018)

Pois bem.

Os presentes embargos de declaração objetivam sanar eventual vício do acórdão desta Câmara, assim ementado:

“AGRAVO INTERNO EM SEDE DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA INDEFERIDO – PESSOA FÍSICA – PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE – ART. 99, § 3º, DO CPC – AFASTAMENTO PELO MAGISTRADO – ART. 99, § 2º, DO CPC – DOCUMENTOS JUNTADOS NO AGRAVO INTERNO – ANÁLISE CASUÍSTICA – RENDA MENSAL INCOMPATÍVEL COM O BENEFÍCIO – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE ESCASSEZ DE RECURSOS – MERA EXISTÊNCIA DE DESPESAS ORDINÁRIAS – ÔNUS DA PARTE NÃO SATISFEITO – DECISÃO MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO
.

A declaração de hipossuficiência firmada por pessoa natural goza de presunção apenas relativa de veracidade, podendo ser afastada pelo magistrado quando houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão da gratuidade (art. 99, § 2º, do CPC).

A análise dos documentos juntados pela parte (holerites e declaração de IR) revela renda mensal líquida superior a R$3.400,00, montante que evidencia capacidade econômica para arcar com as custas processuais sem prejuízo do sustento próprio ou familiar.

A mera existência de despesas ordinárias de consumo (água e energia) e eventuais dívidas não é suficiente para caracterizar a hipossuficiência financeira, sendo ônus da parte comprovar a efetiva impossibilidade de pagamento das custas.

Ausentes os requisitos autorizadores, impõe-se a manutenção do indeferimento da benesse.

Recurso desprovido
.
”

A pretensão da embargante reside na alegação de que possui novos documentos comprovando que suas despesas fixas (moradia, alimentação, contas de consumo) superam sua renda líquida mensal, gerando um
déficit
de R$1.202,66 (um mil, duzentos e dois reais e sessenta e seis centavos), bem como afirma que o próprio fato de estar sofrendo busca e apreensão do veículo, somado ao atraso no financiamento de sua casa e faturas de cartão de crédito, prova seu endividamento sistêmico e a real incapacidade de pagamento, não sendo o valor de sua renda bruta um critério válido isoladamente.

Pois bem.

A
o contrário do que afirma o embargante, verifica-se que não há vícios a justificar a declaração pretendida,
eis que
a decisão embargada foi categórica em analisar cada um dos argumentos novamente reproduzidos na petição de esclarecimento retro, de modo que peço vênias para limitar em transcrever trecho pertinente, que se mostra contemporâneo ao pleito:

"(...)
Os documentos de Ids. 349211874, 349211872 e 349211871 demonstram que a agravante exerce a função de Residente Técnico Bolsista junto à Polícia Judiciária Civil, auferindo renda mensal líquida expressiva, conforme abaixo:

·

Em
Novembro/2025
, o valor líquido recebido foi de
R$3.443,19
.

·

Em
Dezembro/2025
, o valor líquido também foi de
R$3.443,19
.

·

Em
Janeiro/2026
, o valor líquido foi de
R$3.646,04
.

Verifica-se que a renda da agravante supera o patamar de 2 (dois) salários-mínimos, valor este comumente utilizado como parâmetro jurisprudencial para a presunção de necessidade. A percepção de rendimentos líquidos superiores a R$3.400,00 (três mil e quatrocentos reais) mensais é incompatível com a alegada miserabilidade jurídica, evidenciando capacidade para arcar com o preparo recursal, que possui valor módico em comparação aos seus ganhos.”
(sic).

Destacou, outrossim, que
“(...)A Declaração de Ajuste Anual (Id. 349211867) confirma que a agravante obteve rendimentos tributáveis de
R$34.706,52
(trinta e quatro mil, setecentos e seis reais e cinquenta e dois centavos) no ano anterior. Tal montante corrobora a estabilidade financeira demonstrada nos holerites, afastando a tese de vulnerabilidade econômica momentânea.

3. Despesas ordinárias (contas de consumo)

As faturas de energia (Ids. 349211870 e 349211865) e água (Ids. 349211868 e 349211866) apresentadas referem-se a despesas ordinárias de manutenção do lar:

A fatura de água gira em torno de
R$34,80
(mínimo).

·

A fatura de energia apresentada para dez/2025 é de
R$54,09
."
(sic).

Os presentes aclaratórios não demonstram omissões, pois o acórdão analisou a presunção relativa de hipossuficiência com base em indícios concretos.

Em análise pormenorizada dos documentos anexados pela parte agravante (Taiza Pires de Oliveira) em seu "Pedido de Reconsideração" (Esclarecimento de Fato), constata-se que o acervo probatório não apenas falha em comprovar a alegada hipossuficiência, como fornece fortes elementos para a manutenção do indeferimento da Justiça Gratuita.

No "Demonstrativo de Receitas e Despesas" (Id. 355901894) e na petição (Id. 355901892), a agravante afirma categoricamente que sua única renda é de R$3.646,00 (bolsa na Polícia Civil) e tenta demonstrar um
déficit
mensal de R$1.202,66 (um mil, duzentos e dois reais e sessenta e seis centavos).

Contudo, as Notas Fiscais de Serviço Eletrônicas (NFS-e) anexadas pela própria parte (Ids. 355903354, 355903353 e 355903352) demonstram que ela possui um CNPJ ativo (MEI 62.868.044/0001-95) e atua como prestadora de serviços para a SHPX LOGISTICA LTDA (Shopee). Apenas no mês de novembro/2025, as três notas fiscais somam R$1.505,00 (R$620,00 + R$615,00 + R$270,00).

A agravante omitiu deliberadamente essa renda de seu demonstrativo contábil para forçar a demonstração de um "déficit". Somando-se a renda fixa (R$3.646,00) com a renda extra comprovada (média de R$1.505,00), a renda mensal da agravante ultrapassa a marca de R$5.150,00, valor muito superior ao teto de presunção de pobreza (geralmente fixado em 3 salários-mínimos) e incompatível com o benefício.

A embargante elenca como suas maiores despesas mensais:

- Financiamento de Imóvel Residencial pela CEF: R$2.879,86 (Ids. 355901898 a 355903351);

- Parcelamento direto de entrada de imóvel: R$1.208,33 (Id. 355903350).

Essas duas rubricas somam impressionantes R$4.088,19 (quatro mil, oitenta e oito reais e dezenove centavos) mensais.

A justiça gratuita visa proteger o mínimo existencial (alimentação, saúde, moradia básica), e não o custeio de aquisição de patrimônio imobiliário de alto custo. Comprometer quase a totalidade da própria renda com a aquisição de bens (financiamento imobiliário e financiamento de veículo – este último objeto da busca e apreensão) configura opção financeira de investimento e acúmulo de patrimônio, incompatível com o conceito de miserabilidade jurídica. O Estado não pode financiar as custas processuais de quem opta por comprometer sua renda para adquirir bens de elevado valor.

A petição argumenta que o atraso nas contas (boletos vencidos, Id. 355901898) e a busca e apreensão do veículo são provas de que a agravante é pobre.

O superendividamento voluntário provocado pela má gestão financeira (assumir parcelas de casa, entrada de imóvel e carro que, somadas, ultrapassam a renda) não autoriza a concessão da benesse. A jurisprudência pátria é pacífica no sentido de que a mera existência de dívidas decorrentes de negócios jurídicos celebrados pela parte não transfere ao Estado o ônus de custear suas demandas judiciais.

A hipossuficiência exigida pela lei é a ausência de recursos para o sustento próprio e familiar, e não a iliquidez momentânea gerada por excesso de compras a prazo.

As únicas contas que representam o "mínimo existencial" anexadas demonstram valores módicos, comprovando que o sustento básico da agravante não tem custo elevado:

- Água: R$34,80 (Id. 355903355);

- Energia: R$126,94 (Id 355901899).

Tais valores corroboram o entendimento já exarado no v. acórdão (Id. 353139858) de que as despesas ordinárias de consumo são baixas e não comprometem a renda da parte a ponto de inviabilizar o pagamento de custas processuais.

Por conseguinte, a insurgência da embargante, parece, em realidade, traduzir-se em um desejo de que esta Corte reexamine as provas e adote uma conclusão diversa daquela já proferida. Tal desiderato, como cediço, não encontra guarida na via estreita dos Embargos de Declaração, que não se prestam a reavaliar o acerto ou desacerto da decisão, mas sim a expurgar eventuais vícios intrínsecos que maculem a sua inteligibilidade ou completude.

A decisão embargada
consta toda a convicção que resultou no
desprovimento
do seu recurso de agravo interno outrora interposto,
mediante análise acurada dos documentos que compõe o caderno processual.

Assim, o Tribunal, ao proceder a essa análise, considerou os elementos fáticos e jurídicos, proferindo juízo de valor motivado. A discordância da parte com essa conclusão não configura omissão ou contradição, mas sim o desejo de reabrir o mérito.

A decisão, portanto, não ignorou os documentos, mas os avaliou no contexto da prova, concluindo pela sua insuficiência para comprovar a hipossuficiência jurídica. Trata-se, repita-se, de uma valoração da prova já realizada.

Não havendo obscuridade, contradição, omissão ou erro material no acórdão impugnado, impõe-se a rejeição da irresignação.

Diante do exposto,
REJEITO
os embargos de declaração.

Por fim,
advirto
a embargante que a reiteração das teses aqui afastadas ensejará na aplicação da multa do art. 1.026, §2º, do CPC.

Transcorrido o prazo já assinalado na parte final do
decisum
impugnado de Id. 353139858, certifique-se e venham-me conclusos para deliberação acerca de eventual inadmissibilidade recursal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/04/2026